Tribunal: TJSP
Processo: 2139168-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2139168-22.2019.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.294-L
1
Registro: 2020.0000127548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139168-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados AFONSO AUGUSTO PISANESCHI
HERNIQUES, ANA CONCEIÇÃO APARECIDA VERDI, JOÃO CARLOS LUIZ,
MARTIN FRANCISCO ROMANELLI JUNIOR, NELI MARCIA SPADA,
RENATO DE MORAES GASPAROTTI e RICARDO RUSCIOLELLI CUESTAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram decisão
anterior.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2139168-22.2019.8.26.0000 -Voto no 16.294
2
Agravo de Instrumento no 2139168-22.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Afonso Augusto Pisaneschi Herniques, Ana Conceição Aparecida
Verdi, João Carlos Luiz, Martin Francisco Romanelli Junior, Neli Marcia
Spada, Renato de Moraes Gasparotti e Ricardo Rusciolelli Cuestas
Comarca: São Paulo
Voto no 16.294
Ementa:
Processo Civil. Tema no 5 de repercussão
geral. Julgamento conforme a tese fixada.
Retratação indevida. Manutenção do acórdão.
Vistos.
Por determinação da Colenda Presidência da Seção de
Direito Público, vieram os autos para reexame e eventual adequação do
acórdão de fls. 49/51 à luz do tanto quanto decidido no RE no 561.836-RN,
que dá origem ao Tema no 5 da repercussão geral.
É o relatório.
A questão posta ora em exame foi apreciada pelos
venerandos acórdãos de fls. 107/115 e 254/115 proferidos na fase de
conhecimento, deles resultando que a verificação da ocorrência de
restruturação de carreira e da absorção de eventual prejuízo haveria de se
dar na fase de liquidação ou cumprimento do julgado.
Portanto, o acórdão de fls. 49/51, ao confirmar o que foi
decidido na fase de conhecimento, manteve-se obediente à coisa julgada e
à orientação contida no Tema no 5 da repercussão geral.
Assim, só resta a manutenção do decidido, não havendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2139168-22.2019.8.26.0000 -Voto no 16.294
3
o que ser retratado.
Voto pela manutenção do acórdão de fls.49/51.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator